Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-25.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte de passageiros. Acidente de ônibus. Danos morais. Lesão de natureza leve (hematoma). Responsabilidade da transportadora reconhecida. Dever de garantir a incolumidade física do usuário. Indenização devida. Quantum indenizatório. Redução. Necessidade. Recurso da ré acolhido. Pedido de majoração da indenização, deduzido pela autora em recurso adesivo, não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte de passageiros. Acidente de ônibus. Danos morais. Lesão de natureza leve (hematoma). Responsabilidade da transportadora reconhecida. Dever de garantir a incolumidade física do usuário. Indenização devida. Quantum indenizatório. Redução. Necessidade. Recurso da ré acolhido. Pedido de majoração da indenização, deduzido pela autora em recurso adesivo, não conhecido. Sentença parcialmente reformada.
JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Data da citação Responsabilidade civil contratual. Art. 405 do Código Civil. Recurso da autora não provido. Sentença mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Indenização por danos morais. Termo inicial. Data do arbitramento. Mera recomposição do valor de face da moeda. Precedentes. Recurso da autora não provido. Sentença mantida.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DA AUTORA, na parte conhecida.